Tribunal: TJDFT
Processo: 0749481-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749481-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL, LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA contra decisão (ID 255142944) da 5a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL, rejeitou a alegação do devedor de impenhorabilidade de bem imóvel. Em suas razões (ID 78248868), alega que: 1) foi determinada a penhora do único imóvel que lhe serve de moradia; 2) o bem é impenhorável, nos termos da Lei 8.009/1990; 3) a proteção conferida pela lei é automática; e 4) não se verifica quaisquer das hipóteses que excepcionam a impenhorabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo para sustar a penhora sobre o imóvel, bem como impedir qualquer ato expropriatório. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como bem de família para determinar o levantamento da penhora e o cancelamento das restrições. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimação para que o agravante junte documentos comprobatórios da situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício (ID 78517571). Preparo recolhido (ID 78618948). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. Após a intimação para a comprovação da hipossuficiência, o agravante recolheu as custas (IDs 78789994/78789996). O recolhimento das custas no agravo de instrumento é incompatível com a hipossuficiência e o pedido de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica - perda da faculdade processual em razão de ato incompatível com a natureza do pedido. A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...)" AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866351 – SP, 3a Turma, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 19/10/2020) - grifou-se. "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (0742986-58.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 27/01/2021, DJe: 09/02/2021) - grifou-se." Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, diante do recolhimento das custas, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL em face de JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE ARAUJO e WESLEY PEREIRA BORGES. Os exequentes, em 04/07/2025, requereram a penhora do imóvel denominado Fazenda Cipó, no Município São Sebastião do Umbuzeiro/Paraíba-PB, matrícula no 7339 – Cartório do 1o Ofício Jayme Menezes de Bezerra da Comarca de Monteiro/PB, de propriedade de JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA (ID 241684350, autos originais). O devedor/agravante, em impugnação (31/08/2025), suscitou a impenhorabilidade do imóvel por ser único de sua propriedade e ser destinado a sua residência, o que o caracterizaria como bem de família (ID 248240184, autos originais). O juízo indeferiu a impugnação, nos seguintes termos (ID 253370731): "Da análise dos autos, verifica-se que o executado JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado se trata do seu único bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade. Isso porque, embora tenha sido anteriormente beneficiário da gratuidade de justiça, o executado declarou posteriormente, no ano de 2020, possuir um patrimônio de R$ 491.000,00 (conforme documento em anexo ao ID Num. 93925843), valor considerado incompatível com o estado de miserabilidade declarado. Além disso, a documentação aponta que o executado foi condenado ao pagamento de aluguéis e foi determinada a desocupação do imóvel objeto da ação (QNM 12, lote 36, apartamento 302, Ceilândia/DF), o que ocorreu em 18/08/2020. Posteriormente, o executado alegou que os imóveis (terreno e prédio comercial) citados na declaração de bens não lhe pertenciam mais ou não eram regularizados, tendo sido vendidos. Diante do cenário de declarações contraditórias sobre seu patrimônio e a ausência de prova cabal e contemporânea que ateste que o imóvel em questão (ID Num. 246089397) é o bem destinado à sua única residência familiar, a alegação de impenhorabilidade não se sustenta. O ônus da prova para caracterizar o bem como de família é do devedor. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID Num. 248240184, pois o executado não demonstrou, de forma inequívoca, que o imóvel constrito (ID Num. 246089397) é impenhorável por se tratar de sua única residência familiar, falhando em comprovar os requisitos da Lei no 8.009/90." A controvérsia recursal reside em determinar se deve ser sustada a penhora do imóvel, bem como a formação de qualquer ato expropriatório. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Todavia, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária comprovação mínima do atendimento dos requisitos previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC. Registre-se julgado desta Sexta Turma Cível: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender atos de constrição sobre imóvel em razão de dívidas contraídas pelo ex-cônjuge. II. Questão em discussão 2. Analisar se o imóvel penhorado se enquadra no conceito bem de família e se estão presentes os requisitos para suspender os atos de constrição. III. Razões de decidir 3. Acerca do instituto do bem de família, a Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 4. A documentação apresentada nos autos comprova que o imóvel é o único de titularidade da agravante e que esta reside com exclusividade no bem. Portanto, utiliza o imóvel com fins de moradia familiar. 5. A dívida exequenda não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para afastar qualquer ato de constrição sobre o bem imóvel localizado na QR 206, Conjunto 19, Casa 25, Samambaia Norte – DF de propriedade da agravante, até o julgamento final dos embargos de terceiros.” (Acórdão 2000184, 0706990-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) - grifou-se Em cognição sumária, o acervo probatório indica o uso do imóvel como residência familiar. Destaquem-se os seguintes documentos: comprovante de compra de insumos agrícolas (ID 248240186, autos originais), conta de energia de setembro de 2025 (ID 248240187, autos originais) e conta de televisão por assinatura (ID 248240190, autos originais). Em tese, houve preenchimento do requisito da impenhorabilidade por bem de família. É necessária a abertura do contraditório aos agravados para manutenção da constrição judicial. DEFIRO o efeito suspensivo recursal para sustar a decisão (ID 253370731, autos originais) até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator